Tribunal: TJDFT
Processo: 0713194-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Vistos etc. Considerando que não concordo com o entendimento emanado do Desembargador Alfeu Machado no sentido de que S. Exa. não é o relator natural do apelo aviado nestes autos, pois o recurso lhe fora originalmente distribuído com observância das regras que pautam a prevenção, suscitei, nesta data, conflito negativo de competência. Segue, portanto, ofício via do qual suscitei o conflito negativo de competência, devidamente assinado. À Secretaria para instruir adequadamente o expediente com anexação de cópia digital deste processo, segundo os regramentos próprios do Processo Judicial Eletrônico - PJe. Devidamente aparelhado o expediente, providencie a Secretaria seu envio ao eminente Desembargador Presidente desta Corte de Justiça, ficando cópia nestes autos e certificando-se todas as providências ultimadas, aguardando-se, em seguida, o desenlace do incidente. Ficará o curso deste processo sobrestado até a resolução do incidente, salvo exame de pedido de medida de urgência, segundo o deliberado pelo eminente relator do conflito. I. Brasília-DF, 17 de abril de 2023. Desembargador Teófilo Caetano Relator